Tribunal: TJBA
Processo: 8031584-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031584-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA Advogado(s): EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA AGRAVADOS: ZERO4 MOTORS LTDA E OUTRO Advogado(s): DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA ACORDÃO BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO ATACADA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DETERINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DILIGENCIAIS. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE INDÍCIOS DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARREFECIMENTO DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVANTE. PROVA DE QUITAÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS POSTERIOR AO ATO AQUI ALVEJADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031584-94.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA e como apelada ZERO4 MOTORS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Data do sistema